Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-72.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012146-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAMON LIMA DOS SANTOS - CPF: 331.473.918-41 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO DAS FATURAS IMPUGNADAS E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar que proibiu o corte do serviço, determinar a readequação das faturas impugnadas (03 a 05/2020) para a média dos últimos 12 meses, mas julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da ausência de corte e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme trecho que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação apenas para
DETERMINAR
que a Reclamada providencie o refaturamento das faturas debatidas nos autos (março a maio/2020), de acordo com a
média do consumo de energia
dos 12 (doze) meses anteriores à março/2020,
não havendo de se falar na existência de danos morais ou materiais (repetição do indébito) indenizáveis
.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 32477356 e ainda,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida de fatura acima de sua média de consumo, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral.

Alegou que a Recorrida cometeu falha na prestação de seus serviços, não aferindo de forma correta o medidor, fato que acabou causando danos para o Recorrente. Argumentou que “não há como negar que houve abalo em sua paz de espírito, em seu sossego, pois só o Recorrente sabe a aflição que é receber fatura exorbitante, ao qual não deu causa. Levando em consideração ainda, as idas e vindas para tentar resolver o problema, culminando com faltar ao trabalho. O medo do corte de energia e de ter o seu nome negativado. Toda essa situação gera desgaste emocional e retira a tranquilidade e paz de qualquer pessoa”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência das faturas discutidas (03 a 05/2020) e revisão para a média e pleito de indenização por dano moral.

A Reclamada, em defesa, alegou que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da unidade consumidora, bem como que inexiste irregularidade no medidor que pudesse ocasionar aumento injustificado nas faturas.

O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das faturas e determinou a sua revisão, porém diante da inexistência de pagamento, corte do serviço ou restrição do nome do consumidor, julgou improcedente o pleito de dano moral, razão do recurso porque a parte promovente entende que sofreu dano moral a ser indenizado em razão da cobrança indevida e da reclamação administrativa sem êxito.

Cito trecho dos fundamentos utilizados pelo magistrado para julgar parcialmente procedente o pedido de revisão das faturas, mas improcedente o pleito de dano moral:

-
Do dano material
:

Já no tocante à pretensão do Reclamante em obter a devolução em dobro dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, entendo que a mesma não possui absolutamente nenhum fundamento, pois, não se fazem presentes os requisitos necessários à configuração da repetição do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC).

Outrossim, convém esclarecer ao Reclamante que o simples fato de ter recepcionado cobranças que entende serem indevidas não lhe autoriza a postular imprudentemente pelo ressarcimento de quaisquer valores, precipuamente quando o mesmo não chegou a despender qualquer montante em prol da Concessionária.

Destarte, reitero que o pedido inerente ao dano material/repetição do inédito deve ser rejeitado.

-
Do dano moral
:

Concernente à pretensão do Demandante em ser indenizado a título de danos morais, entendo que a mesma deve ser igualmente rechaçada.

Data máxima vênia
aos anseios do Reclamante, as considerações iniciais demonstram que
o mesmo não foi submetido a qualquer constrangimento
(como por exemplo a suspensão do fornecimento de energia da UC ou ainda, eventual inserção creditícia), não sofreu humilhação, não teve o seu nome ou a sua honra maculada, ou seja,
não teve violado nenhum dos atributos inerentes à sua personalidade
.

Além disso, consigno que as cobranças perpetradas pela Reclamada (faturas referentes aos meses de março a maio/2020), embora indevidas (haja vista não ter sido registrada a leitura do equipamento medidor), tratam-se apenas de um dissabor ínsito a própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais,
sob pena de banalização do nobre instituto
.

A fim de fortalecer o entendimento supra, cumpre transcrever, por analogia, uma decisão do TJRS:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS
. (...).
A cobrança indevida é mero dissabor do cotidiano, não sendo capaz de configurar danos morais
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077599363, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).
”. (Destaquei).

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que não se verifica a ocorrência de violação a direito da personalidade, uma vez que não comprovada situação concreta que induza essa presunção. O consumidor sequer comprovou a alegada falta do serviço por conta dos fatos narrados.

A despeito do recurso interposto, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, mesmo com a existência de comprovação de reclamação administrativa, pois os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam de presunção de legalidade e veracidade, ainda que relativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência das faturas com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. A mera declaração de inexistência das faturas com a sua revisão é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020